Tribunal: STF
Processo: AI 80397
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
FUNCIONALISMO. APOSENTADORIA. VANTAGENS DE CONDIÇÕES COMPLETADAS
SEGUNDO O ART. 177, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO DE 1967.
NOVA VANTAGEM, ASSEGURADA POSTERIORMENTE, MAS ANTES DA
APOSENTADORIA. A CONJUGAÇÃO DAS DUAS NÃO OFENDE O ART. 177,
PARAGRAFO 1., CITADO, NEM O ART. 102, PARAGRAFO 2., DA
CONSTITUIÇÃO DE 1969.